Tribunal: TJPA
Processo: 0811974-39.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Indenização por Dano Ambiental
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811974-39.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTE ENERGIA S/A

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Presentes os requisitos para a manutenção da tutela deferida, uma vez que não se mostrou pertinente a insurgência da agravante quanto à incerteza do contexto fático e incerteza dos atingidos, tendo em mira que o Projeto e Incentivo à Pesca Sustentável é uma condicionante para a licença de operação, ou seja, a empresa já conhecia a situação e a necessidade dos envolvidos.

2- Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 19 a 26 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NORTE ENERGIA S/A,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 7581974, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos de Ação Civil Pública (nº. 0005796.25.2003.8.14.0301), proposta por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO

PARÁ.

Inconformada, a agravante alega, em síntese, da demonstração de incerteza em relação ao contexto fático - do conceito legal de vulnerabilidade social, da distinção entre danos ao meio ambiente e impacto ambiental, do papel do licenciamento ambiental e do conjunto indeterminado de pessoas.

Pontua ainda sobre a ausência de correlação entre os precedentes citados na r. decisão agravada e a controvérsia havida entre as partes.

Ante esses argumentos, requer seja o presente recurso conhecido, posto que próprio é tempestivo, e que no mérito seja provido no sentido de reformar a r. decisão agravada, e ato contínuo, reitera seja o agravo de instrumento processado, julgado e ao final provido.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de id. 9317729.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Da análise dos autos, constato que não há plausibilidade na argumentação exposta pelo agravante, de forma a caracterizar o fumus boni juris, bem como não emerge a presença do risco de lesão grave e de difícil reparação (periculum in mora).

Isso porque restou consignado na ação e na medida agravada a necessidade de assistência social à população de pescadores e ribeirinhos afetados, sujeitos a elevada vulnerabilidade pela formação do reservatório e do trecho de vazão reduzida da UHE Belo Monte, i.e., reflexos ambientais, sociais e econômicos danosos gerados pelo empreendimento.

Observa-se que elementos indicativos de agravamento da vulnerabilidade decorrente da crise sanitária, não se mostrando pertinente a insurgência da agravante quanto à incerteza do contexto fático e incerteza dos atingidos, tendo em mira que o Projeto e Incentivo à Pesca Sustentável é uma condicionante para a licença de operação, ou seja, a empresa já conhecia a situação e a necessidade dos envolvidos.

Vale ressaltar, ainda, que não se mostra evidente a incerteza dos atingidos, como bem pontuou o representante do Ministério Público de 2.º grau:
“Ao analisar a situação fática, é fácil perceber a inexistência de pedido genérico,

haja vista que o autor, ora agravado, postulou expressamente que a recorrente prestasse assistência social em

favor dos pescadores que se encontravam em situação de vulnerabilidade e, para tanto, anexou aos autos a

lista indicando aqueles que deveriam fazer jus à assistência pleiteada, havendo, dessa forma, dados e

parâmetros para realização da liquidez do pedido.”.

Nesse sentido, é importante evidenciar decisões deste Tribunal sobre dano ambiental:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO INTEGRAL. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 14, § 1º DA LEI Nº

6.938/81 C/C 225, §§ 2º E 3º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
POLUIÇÃO AMBIENTAL POR RESÍDUOS DE MADEIRA E PEDRAS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DA AGRAVANTE, ALÉM DE DESPEJOS NA ATMOSFERA DE FUMAÇA TÓXICA E FULIGEM. INOCORRÊNCIA DE MOTIVOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA, QUE, EM TESE, ESTÁ PROTEGENDO O BEM MAIOR, QUAL SEJA, A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, ATENDENDO, EM ÚLTIMA ANÁLISE, O IMPERATIVO CONSTITUCIONAL
. PROBABILIDADE DO DIREITO

INVOCADO QUE MILITA EM FAVOR DO RECORRIDO EM FACE DA REALIZAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL PRÉVIO

AO AJUIZAMENTO DA ACP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(2761274, 2761274, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-24)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA DIREITO AMBIENTAL POSSIBILIDADE DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO ART. 273 DO CPC MEIO AMBIENTE DIREITO DE TITULARIDADE COLETIVA CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS LEGALIDADE PERICULUM IN MORA

INVERSO PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO POSSIBILIDADE DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

1. A decisão de 1° grau não observou o mencionado artigo 273,

concedendo equivocadamente a medida antecipatória. 2. É direito difuso, pois transindividual e indivisível, alcançando

como titular toda a coletividade social, de modo que a maior cautela do Poder Judiciário em decidir a seu respeito, ainda

será limitada perante à grandeza de suas dimensões.

3. o dano sofrido pela agravada, com a paralisação de suas atividades nada mais é do que o resultado de condutas omissivas suas quanto ao não preenchimento das exigências estabelecidas pelo órgão fiscalizador ambiental estadual competente.

4. tem-se que não há direito adquirido no ato da obtenção da licença na manutenção do empreendimento em desacordo com as normas. Se houver descumprimento das regras ou dano superveniente que ponha em risco o interesse da coletividade, tem o Poder Público todo o direito de rever seu ato e adequá-lo novamente à legalidade, observando, é claro, o devido processo legal e todos os demais direitos constitucionais fundamentais.

5. há algo maior a ser

analisado, não bastando reflexos econômicos. Ademais, se eventuais danos forem constatados, a responsabilidade da

agravada é objetiva e, mesmo assim, tais degradações serão quase totalmente impassíveis de recuperação.

(2012.03344540-25, 103.924, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2012-01-26, Publicado em 2012-02-01)

Na mesma direção, há decisão do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES. ZONA DE VIDA SILVESTRE. AÇÃO CONSUMADA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FLORESTAL DE 1965. APLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI MAIS RESTRITIVA.

I - Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Púbico do Estado de São Paulo objetivando a demolição de edificações em APP e a reparação dos danos ambientais com a restauração da vegetação, além de indenização por danos patrimoniais ambientais. Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada apenas para conceder o prazo de 12 meses para os réus iniciarem a demolição respectiva, salvo se obtiverem licença ambiental. Nesta Corte, conheceu-se do agravo para dar provimento ao recurso especial a fim de restabelecer a sentença.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em se tratando de matéria ambiental, deve-se analisar a questão sob o ângulo mais restritivo, em respeito ao meio ambiente, por ser de interesse público e de toda a coletividade, e observando, in casu, o princípio tempus regit actum.

III - A alegação comum nos recursos, relativamente ao descabimento da utilização do Novo Código Florestal ? Lei n. 12.651/2012 ? à hipótese dos autos, uma vez que o ato atacado pela ação originária foi consumado na vigência do anterior Código ? Lei n. 4.771/1965 ?, veja-se como deliberou o acórdão recorrido sobre o tema, in verbis (fls. 815-816): "[...] Todas as construções encontram-se acima da cota 1.110,67, área protegida segundo a LF n° 4.771/65 e Resolução CONAMA n° 4/85. A análise feita até aqui denota a falta de razão - dos réus, conforme analisado na sentença. No entanto, a LF n° 12.651/12 de 25-5-2012 alterou a definição do topo de morro; a Câmara Ambiental tem aplicado as novas disposições legais, não vendo nelas a inconstitucionalidade mencionada pelo Ministério Público a fls. 701, vol. 4. Como indicou a perita, com base no art. 4°, IX da LF n° 12.651/12 a situação do imóvel assume outra configuração: apenas 3,30% do imóvel estão inseridos em APP de curso d'água, enquanto 96,70% do imóvel estão fora de área de preservação permanente, inclusive os platôs e as construções (fls. 492, 496, vol. 3). A ocupação não ocorre mais em área protegida e a inexistência do topo de morro afasta o pedido, por essa causa, de demolição das construções."

IV – O Tribunal a quo foi claro ao sustentar que os réus não teriam razão na sua tese de defesa, chegando a ratificar a fundamentação da sentença de que todas as construções em questão estariam acima da cota permitida pelo Código Florestal de 1965 e toda legislação de regência, situação que não poderia persistir. Tudo devidamente comprovado pelas respectivas perícias, conforme a leitura do decisum.

V - Dispôs sobre a possibilidade de incidência do Novo Código à hipótese dos autos, legislação que alterou definições de matas e outros, descaracterizando situações de proteção ambiental anteriormente definidas, reduzindo-as.

VI - Ocorre que o fato aqui discutido tem origem nas construções, que datam da vigência do Código de 1965, no que o posicionamento adotado no acórdão recorrido está em total desacordo com a jurisprudência deste Tribunal. Confira-se:

(AgInt no AREsp n. 1.491.883/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.719.149/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019, AgInt no REsp n. 1.708.568/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe 10/3/2020 e AgInt no AREsp n. 1.044.947/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/10/2018, DJe 4/12/2018).

VII - Assim também foi a manifestação do representante do Ministério Público Federal, in verbis (fls. 1.164-1.171): "Em verdade, o Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/12) representa retrocesso na proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, protegido pela Constituição Federal, em seu art. 225, § 1º, I e III. As Leis nº 4.771/65 e 6.983/81, em vigor quando da autuação dos réus pela infração ambiental, previa que o topo dos morros era área de preservação permanente. Assim, é correta a prevalência da norma mais benéfica ao meio ambiente, que é direito fundamental e difuso, preterindo-se o direito individual do desmatador. Nesse sentido, esse Superior Tribunal tem impedido a retroatividade de normas que abrandam a responsabilidade sobre os danos ambientais. [...]."

VIII - Há de ser restabelecida a sentença que analisou o caso tendo em conta o Código Florestal de 1965, afastando a incidência do Novo com a seguinte conclusão: "(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos, para: a) ordenar, de forma solidária, aos réus LUIS FERNANDO PASSOS GEREVINI e ENZA SANTORO, as demolições das duas edificações que estão no imóvel (casa de veraneio e casa de caseiro), no prazo de 60 dias do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 60 dias e destinada ao Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados, sem prejuízo de se determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente (CPC, art. 461); b) determinar aos réus que se abstenham de explorar e ocupar a referida área de Zona de Vida Silvestre e de nela promover ou permitir que se promovam atividades danosas ao meio ambiente; c) determinar aos réus, solidariamente, a recomposição da vegetação nativa, conforme projeto de recuperação da área degradada - PRAD, aprovado pela Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN, que deverá ser apresentado no prazo de 60 dias do trânsito em julgado desta sente nça; d) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento dos danos ambientais irreversíveis, a serem avaliados na fase de execução da sentença, após a execução específica das medidas de recuperação do ambiente degradado, por perito habilitado na matéria de valoração de danos ambientais."

IX – O acolhimento do respectivo tópico da pretensão, suficiente para restabelecer a decisão monocrática in totum, leva à perda do objeto das demais pretensões esposadas em ambos os recursos.

X - A alegação dos agravados, ao atender o despacho de fls. 1.179-1.180, de que estaria cumprida a condição de exceção prevista pelo acórdão para a manutenção das construções, à consideração de que teriam parecer técnico emitido pela Cetesb de que o imóvel não estaria em área de preservação permanente, por si só, não leva, nem de longe, à perda do objeto dos recursos dos agravantes.

XI - O citado parecer não tem força suficiente para tanto, até porque foi elaborado com base no Novo Código Florestal (fls. 1.183- 1.184), legislação que não pode ser aplicada à hipótese, conforme fundamentação contida na presente decisão.

XII - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1145207/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe

13/08/2021)

No pertine a insurgência de satisfatividade da medida liminar deferida, anoto que se trata de tutela de provisória, por ser proferida sem que haja discussão sobre o mérito da lide, podendo ser revogada ou modificada a qualquer tempo, inclusive de ofício, bem como não faz coisa julgada material: tem, portanto, finalidade apenas acautelatória e é ditada pelo senso de precaução prudencial do Magistrado.

No caso em exame, restou evidenciado elemento de vulnerabilidade e real possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, o que permite a concessão.

A esse respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE POSSE OU PROPRIEDADE SOBRE A ÁREA DESMATADA. NÃO CABIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL QUE ATRIBUI A AUTORIA DO DANO AMBIENTAL AO AGRAVANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal de mérito em definir se deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando que o Agravante apresente licença ambiental e plano de recuperação, além da paralisação de atividade econômica sem licença ambiental.

2. O Agravado demonstra o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da medida de urgência, pois a probabilidade do direito em relação à necessidade de reparação do dano ambiental é constatada pelo auto de infração lavrado pelo órgão ambiental – IBAMA – que descreve a identificação do Agravante e a respectiva infração nos seguintes termos: “Destruir 513,416ha de floresta do Bioma Amazônia, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente”.

3. Inexistindo provas suficientes para desconstituir os atos do órgão de fiscalização ambiental, que atribui a autoria e responsabilidade pelo dano ambiental ao Recorrente, deve ser mantida a decisão agravada, em razão da presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, que para ser desconstituído demanda a produção de prova em sentido

contrário.

4. No tocante ao perigo de dano, este decorre da possibilidade de haver continuidade na prática do dano ambiental, caso o dano não venha a ser reparado e cessado pelo Recorrente.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (5748119, 5748119, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-12, Publicado em 2021-09-14)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 27/06/2023